Tribunal: STF
Processo: Rcl 62885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Culinária Japonesa Du Bronca e Comércio de Bebidas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Processo 0101047-77.2019.5.01.0008, por suposto desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao permitir a continuidade da tramitação da execução, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda merece prosperar.



    Na espécie, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    A decisão da Juíza da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro foi proferida nos seguintes termos: 



    “Ressalta-se que a decisão proferida no Processo nº TST-AIRR0010023-24.2015.5.03.0146, que determinou a suspensão dos processos que incluem empresas no polo passivo da execução trabalhista, que supostamente façam parte do grupo econômico da devedora, não possui efeito vinculante, tampouco foi determinada a suspensão dos processos na primeira instância.” (documento eletrônico 14)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que está sendo examinado pelo Plenário desta Corte Suprema, no julgamento do mérito do Tema 1.232/RG.



    A decisão paradigma, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, tem efeito vinculante e atinge os processos em tramitação na primeira instância.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023; Rcl 62.568/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/11/2023; e Rcl 62.276/SP, da minha relatoria, DJe de 2/10/2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 0133700-39.2005.5.02.0027 até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator